Tribunal: TJES
Processo: 0020839-39.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020839-39.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEANINE DE LACERDA BENEVIDES e outros (25)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA e outros (26)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Apelação Cível e Apelação Adesiva n. 0020839-39.2019.8.08.0048

Apelantes:
J
eanine de Lacerda Benevides e outros

Apelado:
Município de Serra e outro

Apelante Adesivo: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra

Apelados Adesivos: J
eanine de Lacerda Benevides e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. REAJUSTE CONCEDIDO A SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SERRA. LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. LEI DE VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. CONTAGEM A PARTIR DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Se a prescrição consiste na perda da pretensão - poder de exigir de outrem o cumprimento de um dever jurídico -, pela inércia do titular, e a pretensão, à luz da teoria da actio nata, surge com a violação do direito subjetivo (art. 189, CCB), há de se concluir que o direito pleiteado pelos servidores do Município de Serra embasados na Lei Municipal n. 1845/1995 deixou de existir em 01 de junho de 1996,
isto é, após decorrido o prazo de doze meses estabelecidos em lei para a aplicação do aumento aos servidores,
quando, portanto, se iniciou a contagem do prazo prescricional.

A parte que impugna o benefício da assistência judiciária gratuita tem o ônus de comprovar a possibilidade financeira daquele que se declara hipossuficiente, considerando que em favor deste pende a presunção relativa.

Afasta-se o pleito de aumento da verba sucumbencial fixada em 10% do valor da causa, porque não destoa do percentual fixado pelo CPC, nem há complexidade na matéria versada ou qualquer outra peculiaridade que justifique o aumento pretendido.

Recursos conhecidos e improvidos.

Vitória, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso principal e ao adesivo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível e Apelação Adesiva n. 0020839-39.2019.8.08.0048

Apelantes: Jeanine de Lacerda Benevides e outros

Apelado: Município de Serra e outro

Apelante Adesivo: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra

Apelados Adesivos: Jeanine de Lacerda Benevides e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Jeanine de Lacerda Benevides e outros contra a sentença de fls. 619/623, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, nos autos da ação ordinária ajuizada pelos apelantes contra o Município de Serra, na qual a Magistrada de origem reconheceu a prescrição do pleito formulado na inicial e condenou aqueles ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a condenação em razão do benefício da gratuidade da justiça que lhes foi deferido.

Nas razões de fls. 625/636, os apelantes pugnam pela reforma da sentença proferida pelo juízo a quo para que seja afastada a prescrição total do direito, sob a alegação de que a relação versada nos autos é de trato sucessivo, devendo ser julgado procedente o pleito inicial.

Contrarrazões do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra às fls. 638/643.

Em apelação adesiva (fls. 645/652), o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra impugna o benefício da assistência judiciária concedido aos autores, bem como o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

O Município de Serra, apesar de intimado, não apresentou manifestação, consoante certidão de fl. 654v.

Decorrido o prazo dos apelados adesivos, conforme certificado no Sistema PJE.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível e Apelação Adesiva n. 0020839-39.2019.8.08.0048

Apelantes: Jeanine de Lacerda Benevides e outros

Apelado: Município de Serra e outro

Apelante Adesivo: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra

Apelados Adesivos: Jeanine de Lacerda Benevides e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

DA APELAÇÃO PRINCIPAL INTERPOSTA PELOS AUTORES

Nesta ação, os apelantes, servidores do Município de Serra, pretendem que este e o Instituto de Previdência dos Servidores de Serra sejam condenados a implementar em seus vencimentos o reajuste de 39,43%, previsto na Lei Municipal nº 1.845/1995.

Na sentença recorrida, o Juízo a quo reconheceu a prescrição do pleito inicial formulado pelos apelantes.

Após compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida, considerando que esta c. Primeira Câmara Cível, seguindo entendimento jurisprudencial das demais Câmaras Cíveis deste e. TJES, em julgamento recente, do qual participei, decidiu por reconhecer a prescrição total do direito dos servidores daquela Municipalidade que buscavam exatamente o mesmo reajuste ora pleiteado, também concedido pela Lei Municipal de Serra nº 1.845/1995.

Cito, por oportuno, a ementa do referido julgado:

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA SERRA. REAJUSTE. ART. 2º DA LEI Nº 1.845 DE 1995. GANHO REAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/1932. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. No recurso de apelação cível, em atenção à teoria da actio nata, a pretensão surge com a lesão ao direito subjetivo (CC, art. 189), de forma que esta se iniciou em 01/06/1996, ou seja, após o prazo de doze meses estabelecidos na Lei Municipal nº 1.845/95 para a aplicação do aumento aos servidores, ocasião em que passou a fluir a contagem para o prazo prescricional. 2. Não se desconhece o trato sucessivo do pagamento da verba salarial, entretanto, o ponto em questão se trata do próprio fundo do direito, consubstanciada na própria aquisição do direito ao recebimento do reajuste. 3. Afasta-se a redação do enunciado sumular n. 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois as obrigações de trato sucessivo são aquelas decorrentes de uma situação jurídica já reconhecida, não se aplicando o precedente em questão por se tratar de matéria atinente ao próprio fundo do direito. 4. Quanto à apelação adesiva, considerando a ausência de impugnação específica em relação a concessão da assistência judiciária gratuita a Autora, está preclusa a manifestação sobre esse ponto, na medida em que, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, deveria o Município tê-lo feito na primeira oportunidade em que peticionou nos autos, após a concessão do benefício. 5. A impugnação à decisão que concedeu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita deve ser oferecida na primeira oportunidade em que a parte adversa se manifesta nos autos, sob pena de preclusão. 6. Recursos desprovidos. (TJES, AC 0021696-51.2020.8.08.0048, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Desa. Marianne Judice de Mattos, Julg.: 24/05/2023)

Destaca-se que o caso em julgamento não difere em nada daquele citado alhures, valendo destacar que o artigo 2º da Lei Municipal de Serra nº 1.845/1995, que instituiu a concessão do “ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos)”, pleiteado nesta ação pelos apelantes, delimitou que o pagamento deveria ocorrer em no máximo 12 (doze) parcelas, a contar de 01/06/1995, ou seja, fixou sua vigência até 01/06/1996.

Assim, considerando que, nos termos do artigo 189 do CC, a pretensão indenizatória nasce com a lesão ao direito subjetivo violado, tem-se que o prazo prescricional iniciou-se em 01/06/1996, após decorrido o prazo de doze meses estabelecidos em lei para a aplicação do aumento aos servidores.

Dessa forma, tendo em vista que o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, dispõe que as dívidas havidas de relações jurídico-administrativa prescrevem em em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, tem-se que o pleito inicial dos apelantes, formulado apenas em 18/09/2019, ou seja, 18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias após o prazo legal assinalado, 01/06/1996, foi atingido pela prescrição, como reconheceu a Magistrada a quo.

Ressalta-se, ademais, que não se trata de aplicar o entendimento para os casos de dívidas havidas de relações de trato sucessivo, mas, sim, de prescrição do fundo de direito, pois, no caso, como visto, busca-se a declaração para o recebimento de valor determinado em lei de vigência temporária e, via de consequência, a prescrição atinge o próprio fundo do direito reclamado.

Assim, sendo despiciendas maiores considerações, dada a pacificidade da matéria versada nestes autos, conheço e nego provimento à apelação.

É como voto.

VOTO

DA APELAÇÃO PRINCIPAL INTERPOSTA PELO IPS

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra, em apelo adesivo, se volta contra a concessão do benefício de gratuidade de justiça aos autores e contra o valor da verba sucumbencial arbitrada.

No entanto, não apresenta qualquer meio de prova que pudesse afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica que pende em favor dos autores, o que impõe, de consequência, a manutenção do benefício concedido pelo juízo a quo, até porque o Código de Processo Civil dispõe, expressamente, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

Vale asseverar que este entendimento é corroborado por julgados deste e. TJES em situações análogas, em que a parte que impugna o benefício da assistência judiciária gratuita não comprova a possibilidade financeira daquele presumidamente hipossuficiente. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISÊNCIA DE DÉBITO DUPLICATAS COM ENDOSSO EM PRETO PAGAMENTO EFETIVADO À ENDOSSANTE RECURSO DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento deste e. TJES de que é ônus do impugnante produzir prova em contrário da presunção de relativa hipossuficiência econômica favorece o requerente (TJES, Classe: Apelação, 024140305392, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018) e, neste caso concreto, a apelada limitou-se a tecer alegações abstratas no sentido de que os apelantes possuem lastro financeiro sem, entretanto, produzir qualquer prova ou tecer argumentação concreta no sentido aptas a refutar as declarações e comprovações de hipossuficiência financeira constantes dos autos. [...] Vitória (ES), 1º de junho de 2021. DES. PRESIDENTE/RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160141591, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Quanto ao valor da verba sucumbencial, o artigo 85 do CPC prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, a condenação sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa não destoa do limite percentual fixado pelo CPC, valendo ressaltar que, a despeito do grande número de autores que compõem o polo ativo deste processo e do zelo dos procuradores dos réus, não há complexidade na matéria versada, mas, ao contrário há entendimento pacificado neste e. TJES a seu respeito ou qualquer outra peculiaridade que justifique o aumento pretendido, sem falar no grande número de demandas ajuizadas com o mesmo desfecho.

Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação adesiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.